Tribunal: TJDFT
Processo: 0729420-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0729420-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante para extinguir a execução fiscal de IPTU/TLP relativamente ao imóvel de inscrição n. 50790668 em razão do pagamento, determinando, todavia, o prosseguimento do feito em relação ao imóvel de inscrição n. 50688979 (situado no Condomínio Estância Quintas da Alvorada). Para tanto, alega, em síntese, que: 1) a execução fiscal tem como objeto a execução de imposto denominado IPTU/TLP, compreendidas no período do ano de 2015 a 2018, referente a dois imóveis (inscrições n. 50790668 e 50688979) em nome do agravante/executado; 2) o imóvel de inscrição n. 50790668 (apartamento em Águas Claras) teve a execução fiscal extinta em razão do pagamento; 3) por sua vez, a extinção dos débitos relativos ao imóvel de matrícula n. 50688979 decorre da manifesta ilegitimidade passiva do agravante, pois “não foi detentor de qualquer direito de propriedade, domínio útil ou posse sobre o referido imóvel, reconhecida inclusive por sentença judicial transitada em julgado e com baixa administrativa da matrícula do imóvel”; 4) na época em que o agravante adquiriu o lote situado no Condomínio Estância Quintas da Alvorada, o referido condomínio estava passando por processo de regularização e, visando atender os requisitos do processo de regularização, o condomínio, através de Assembleia Geral, aprovou um novo projeto urbanístico bem como convocou todos os condôminos para participar de um programa de recadastramento de lotes; 5) o agravante atendeu a convocação e apresentou toda a documentação solicitada, mas ainda assim, o recorrente foi excluído dos cadastros de condôminos, sob o fundamento de que não havia preenchido os requisitos definidos na Assembleia de 22/01/2010, no qual seriam cadastrados como moradores do referido condomínio; 6) propôs ação de obrigação de fazer contra o condomínio para compeli-lo a promover o cadastramento dos imóveis situados na Quadra 05, Conjunto H, Lote 32 e Quadra 05, Conjunto E, Lote 32, ambos do Condomínio Estância Quintas da Alvorada em seu nome e expedir o referido Certificado de Cadastramento, todavia, o pedido foi julgado improcedente por sentença proferida em 23/02/2015 e confirmada em grau de apelação; 7) as decisões judiciais constantes dos autos são provas pré-constituídas que demonstram de forma indene de dúvidas que o agravante não detém qualquer relação jurídica com imóvel desde o ano de 2010, não devendo prevalecer, portanto a cobrança do referido tributo; 8) obteve, pela via administrativa, o reconhecimento de que o lote – sob o qual foram lançados débitos de IPTU/TLP –, fora extinto em 2011, razão pela qual foi promovida a baixa da inscrição n. 50688979 perante a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, bem como o cancelamento das dívidas tributárias pendentes; 9) o síndico do condomínio emitiu declaração de que o agravante “não pertence ao quadro de proprietários do Condomínio Estância Quintas da Alvorada, não sendo ocupante ou possuidor, nem mesmo exercendo qualquer atributo inerente à posse de qualquer imóvel, lote ou fração na poligonal desse Condomínio”. Requer a suspensão da execução fiscal e, no mérito, seja reconhecida a sua ilegitimidade em relação aos débitos lançados sobre o imóvel de inscrição n. 50688979. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. No caso, o agravante apresenta decisões judiciais que teriam concluído pela inexistência de posse em relação ao imóvel de inscrição n. 50688979. Também junta comprovantes de que tanto a inscrição do imóvel quanto os débitos tributários a ele relativos teriam sido cancelados ainda em 2011. Ocorre que, para que se possa afirmar a ilegitimidade do agravante para figurar no polo passivo da presente execução fiscal, faz-se necessária dilação probatória em razão da presunção da regularidade das CDAs que a embasam, não sendo a exceção de pré-executividade a via adequada para desconstituí-las. Nesse sentido: “(...) 1. O instituto da exceção de pré-executividade foi criado pela doutrina e pela jurisprudência, a fim de possibilitar à parte, suscitar questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação. A referida exceção não comporta análise de questões que demandem dilação probatória (Súmula 393 STJ). 2. Como se depreende do disposto no art. 32 do Código Tributário Nacional, o fato gerador do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana não se restringe ao exercício da propriedade, se estendendo também ao exercício do domínio útil ou da posse de imóvel urbano. Destarte, a verificação sobre a responsabilidade tributária da Agravante carece do afastamento de todas essas hipóteses, o que somente pode ocorrer mediante intensa fase probatória. 3. Nessa perspectiva, a exceção de pré-executividade não consubstancia defesa hábil a discutir a matéria. (...)” (Acórdão 1759330, 07183139320238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “(...) 2. O C. STJ já assentou que ‘a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória’ (Súmula 393). 3. Em face da presunção de legitimidade e legalidade da certidão de dívida ativa, quando eventual desconstituição demanda a produção de provas, não há como se reconhecer, na via estreita da Exceção de Pré-Executividade, a alegada invalidade do ato administrativo. (...)” (Acórdão 1742080, 07060312320238070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, não há risco de dano iminente ao agravante, uma vez que, conforme constou da decisão proferida em embargos de declaração opostos à decisão agravada, a apreciação do pedido de bloqueio de bens do agravante está condicionada à sua preclusão, o que não ocorrerá até o julgamento do presente agravo de instrumento. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório com ampla dilação probatória, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator